Tribunal: TJSP
Processo: 1001093-50.2020.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – PROCEDIMENTO COMUM – DECLARAÇÃO DE NULIDADE – ATO ADMINISTRATIVO – MULTA POR INFRAÇÃO CONSUMERISTA – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO.
Autuação por infração à legislação consumerista. Pedido de anulação ou redução do valor da penalidade. Inadmissibilidade. Inexistência de elementos que demonstrem eventual ilegalidade da penalidade tal como fixada. Multa

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – PROCEDIMENTO COMUM – DECLARAÇÃO DE NULIDADE – ATO ADMINISTRATIVO – MULTA POR INFRAÇÃO CONSUMERISTA – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO.
Autuação por infração à legislação consumerista. Pedido de anulação ou redução do valor da penalidade. Inadmissibilidade. Inexistência de elementos que demonstrem eventual ilegalidade da penalidade tal como fixada. Multa aplicada com fundamento na legislação consumerista. Cálculo da sanção que considera o faturamento bruto da empresa infratora. Critério necessário para conferir caráter punitivo à sanção. Manutenção da sanção. Pedido improcedente. Recurso da ré provido.